Tribunal: TJES
Processo: 5006196-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006196-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5006196-67.2021.8.08.0000

Agrav
antes: Clovemir Moreira Pirovani e Outro

Agravado
: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Clovemir Moreira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira Pirovani contra a decisão monocrática de id. 2727175, que julgou o agravo de instrumento prejudicado em virtude da superveniência de sentença nos autos originários.

Nas razões de id. 2898359, os agravantes sustentam em síntese que (a) o agravado alegou falsamente que os avisos de recebimento com notificação dos leilões foram enviados; (b) a conduta do banco configura litigância de má-fé; (c) as matérias de ordem pública pautam a regularidade do processo e, quando inobservadas, geram nulidade; (d) os leilões devem ser anulados.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Contrarrazões no id. 3144895.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/10/2022

Acompanho a eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade recursal

O § 1º do art. 1.021 do CPC estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O
descumprimento d
esse
dever viola o princípio da dialeticidade e resulta
no não conhecimento do recurso
, como se depreende dos seguintes
julgados

d
esta Corte
:

“
É indispensável que o recurso contenha fundamentação adequada a justificar o equívoco da decisão vergastada e que respalde sua pretensão reformadora.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151525060, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

“
Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180012590, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

A decisão recorrida julgou o agravo de instrumento prejudicado em virtude da prolação de sentença, ao passo que os agravantes fundamentam a irresignação com motivos estranhos à tal conclusão, trazendo argumentos que dizem respeito ao mérito da ação originária e do agravo de instrumento, como o vício na notificação da realização do leilão.

Registro que os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados na origem, mantendo-se a sentença incólume, como se depreende do andamento processual no
site
desta Corte.

A ausência de dialeticidade é vício substancial e insanável, motivo pelo qual é prescindível a intimação prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC. É a jurisprudência:

“
Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.” (AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/8/2021, DJe de 25/8/2021)

Nesse vié
s, c
onsiderando que nas razões
d
este
agravo interno
a
s
parte
s
não impugn
aram
especificamente as premissas que fundamentam
a decisão
recorrido, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade e
não conheço
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. VÍCIO SUBSTANCIAL. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O § 1º do art. 1.021 do CPC estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
O
descumprimento d
esse
dever viola o princípio da dialeticidade e resulta
no não conhecimento do recurso.

2. A decisão
recorrida
julgou o agravo de instrumento prejudicado em virtude da prolação de sentença, ao passo que os agravantes fundamentam a irresignação com motivos estranhos à tal conclusão, trazendo argumentos que dizem respeito ao mérito da ação originária e do agravo de instrumento.

3. A
ausência de dialeticidade é vício
substancial e
insanável,
motivo pelo qual é prescindível a intimação prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC. Precedente do STJ:
AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP
.

4. Preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade acolhida
.
Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar
ex officio
e não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.